Tribunal: TJSP
Processo: 2041804-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VERBA HONORÁRIA – Título executivo que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os encargos à Taxa Selic, com a condenação do Estado na verba honorária, com percentual a ser fixado após liquidação – Necessidade de apresentação de cálculos pormenorizados para permitir seja auferido o proveito econômico da executada – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VERBA HONORÁRIA – Título executivo que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os encargos à Taxa Selic, com a condenação do Estado na verba honorária, com percentual a ser fixado após liquidação – Necessidade de apresentação de cálculos pormenorizados para permitir seja auferido o proveito econômico da executada – Decisão reformada – Recurso provido.